Tribunal: STF
Processo: ADI 7546
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 7º E 16, V E § 5º, DA LEI N. 16.157/2013, ALTERADA PELA DE N. 18.284/2021, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. FISCALIZAÇÃO. SANÇÃO DE CASSAÇÃO DE ALVARÁS E ATESTADOS DE HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. DEFESA CIVIL. ORGANIZAÇÃO DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. DESENVOLVIMENTO URBANO. DIREITO URBANÍSTICO. DIRETRIZES E NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra os arts. 7º e 16, V e § 5º, da Lei n. 16.157/2013, com redação dada pela Lei n. 18.284/2021, ambas do Estado de Santa Catarina, que preveem a possibilidade de cassação de alvarás e de atestados de habitação (“habite-se”) por descumprimento de normas relativas a prevenção e combate a incêndio.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a norma estadual impugnada usurpa competência legislativa privativa da União ao instituir sanções não previstas na legislação federal sobre defesa civil e prevenção contra incêndios; e (ii) saber se a cassação de alvarás e atestados de habitação, sem exigência de risco grave à edificação, ofende os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Compete privativamente à União legislar sobre defesa civil e editar normas gerais sobre a organização dos corpos de bombeiros militares (CF/1988, art. 22, XXI e XXVIII), bem como estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano e normas gerais de direito urbanístico (CF/1988, arts. 21, XX, e 24, I e § 1º).

    4. A Lei n. 13.425/2017, editada pela União, estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndios e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, prevendo, no art. 3º, § 1º, as sanções administrativas de advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas pertinentes em casos de irregularidades verificadas em vistorias.

    5. A Lei n. 16.157/2013 do Estado de Santa Catarina inovou indevidamente ao prever a cassação de atestados de habitação e alvarás sem exigência de situação de alto risco, com base apenas no descumprimento de determinações administrativas.

    6. A norma impugnada ofende os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, especialmente por afetar situações consolidadas e direitos adquiridos vinculados ao uso de imóveis residenciais multifamiliares legalmente licenciados.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º e 16, V e § 5º, da Lei n. 16.157/2013, com redação dada pela Lei n. 18.284/2021, ambas do Estado de Santa Catarina.